Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, não são aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Havendo elementos suficientes colhidos para atestar a materialidade e autoria da falta disciplinar não é impositiva a oitiva de policiais na presença de defesa técnica.
2. A conduta do artigo 28, da Lei 11.343/2006 é considerada crime e constitui falta grave, nos termos dos artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida de regressão, ainda que não haja pena privativa de liberdade cominada para o tipo.
3. Agravo conhecido e não provido.